Tribunal: STJ
Processo: 1002108-44.2021.8.26.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2088785 - SP (2023/0270365-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: RKA WORLDWIDE DO BRASIL CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO GABRIEL PIBERNAT GHELFI - RS057501
RECORRIDO
: C DE C H S A
ADVOGADOS
: THIAGO D ́AUREA CIOFFI SANTORO BIAZOTTI - SP183615
MARCELO GABRIEL PIBERNAT GHELFI - RS057501
JOANNE GARCIA VELOZO GHELFI - RS093472
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO
QUANTO
AO
ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A
CONCLUSÃO (ART. 489, § 1o, IV, DO CPC). AUSÊNCIA DE ANÁLISE
DE PONTOS LEVANTADOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ART. 1.022, I E II, DO CPC), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE LEI
ESTRANGEIRA (ART. 17 DA LINDB). CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO ESTRANGEIRO E COMPETÊNCIA CONCORRENTE (ARTS. 21
E 25, DO CPC;
DA LINDB). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ART. 12
QUESTÕES PREJUDICADAS. RETORNO DOS AUTOS PARA
SUPRIMENTO DAS OMISSÕES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em apelação, anulou
sentença de extinção sem resolução do mérito por ausência de
jurisdição brasileira, afirmando competência concorrente apesar de
cláusula de eleição de foro estrangeiro, e rejeitou embargos de
declaração.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissão e insuficiência de fundamentação (arts. 1.022 e
489, § 1o, IV, do CPC); (ii) há violação dos arts. 21 e 25 do CPC e do
da LINDB quanto à cláusula de foro estrangeiro e competência;
art. 12
Documento eletrônico VDA53005918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 338a6f98-35b1-4622-980e-e3b12a5e1563

(iii) há violação do
da LINDB pela não apreciação do pedido de
art. 17
aplicação de lei estrangeira; (iv) há violação do
§ 1o, do CPC
art. 1.013,
por supressão de instância; (v) há divergência jurisprudencial.
3. Configura negativa de prestação jurisdicional quando, apesar da
oposição de embargos de declaração, o órgão julgador não enfrenta
argumentos relevantes e capazes de infirmar a conclusão adotada,
limitando-se à transcrição de trechos do acórdão e a afirmações
genéricas, sem analisar pontos nodais como a aplicação de lei
estrangeira e demais questões suscitadas.
4. Recurso especial conhecido e provido em parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso
03/12/2025
09/12/2025,
e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53005918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 338a6f98-35b1-4622-980e-e3b12a5e1563

RECURSO ESPECIAL No 2088785 - SP (2023/0270365-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: RKA WORLDWIDE DO BRASIL CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO GABRIEL PIBERNAT GHELFI - RS057501
RECORRIDO
: C DE C H S A
ADVOGADOS
: THIAGO D ́AUREA CIOFFI SANTORO BIAZOTTI - SP183615

MARCELO GABRIEL PIBERNAT GHELFI - RS057501

JOANNE GARCIA VELOZO GHELFI - RS093472
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO
QUANTO
AO
ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A
CONCLUSÃO (ART. 489, § 1o, IV, DO CPC). AUSÊNCIA DE ANÁLISE
DE PONTOS LEVANTADOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ART. 1.022, I E II, DO CPC), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE LEI
ESTRANGEIRA (ART. 17 DA LINDB). CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO ESTRANGEIRO E COMPETÊNCIA CONCORRENTE (ARTS. 21
E 25, DO CPC;
DA LINDB). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ART. 12
QUESTÕES PREJUDICADAS. RETORNO DOS AUTOS PARA
SUPRIMENTO DAS OMISSÕES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em apelação, anulou
sentença de extinção sem resolução do mérito por ausência de
jurisdição brasileira, afirmando competência concorrente apesar de
cláusula de eleição de foro estrangeiro, e rejeitou embargos de
declaração.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissão e insuficiência de fundamentação (arts. 1.022 e
489, § 1o, IV, do CPC); (ii) há violação dos arts. 21 e 25 do CPC e do
da LINDB quanto à cláusula de foro estrangeiro e competência;
art. 12
(iii) há violação do
da LINDB pela não apreciação do pedido de
art. 17
aplicação de lei estrangeira; (iv) há violação do
§ 1o, do CPC
art. 1.013,
por supressão de instância; (v) há divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA52769503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:10
Código de Controle do Documento: d78ccb89-79a0-449e-9035-77fa76518170

3. Configura negativa de prestação jurisdicional quando, apesar da
oposição de embargos de declaração, o órgão julgador não enfrenta
argumentos relevantes e capazes de infirmar a conclusão adotada,
limitando-se à transcrição de trechos do acórdão e a afirmações
genéricas, sem analisar pontos nodais como a aplicação de lei
estrangeira e demais questões suscitadas.
4. Recurso especial conhecido e provido em parte.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por R. W. DO B. C. contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do
Desembargador KIOITSI CHICUTA, assim ementado:
EMENTA: Competência. Prestação de serviços. Reconhecimento em
sentença de ausência de jurisdição do Poder Judiciário do Brasil para
solucionar a controvérsia. Extinção do processo sem julgamento de
mérito. Contratos de prestação de serviços e mútuo de
confidencialidade. Eleição de foro da Justiça Americana, mais
precisamente do norte da Virginia. Não enquadramento como caso de
competência exclusiva da autoridade estrangeira, mas de competência
concorrente da justiça brasileira.
da Lei de Introdução às normas
Art. 12
de Direito brasileiro. Ré estabelecida no Brasil e obrigações cumpridas
em território nacional. Precedentes do STJ. Anulação da sentença.
Recurso provido. O contrato de prestação de serviços elegeu foro
estrangeiro para dirimir controvérsia entre as partes, mas a execução se
fez no Brasil e a ré está registrada na Junta Comercial como empresa
brasileira, razão pela qual não se pode afastar a competência da
autoridade judiciária brasileira. Há competência concorrente e a cláusula
de eleição de foro não pode afastar, por si só, a possibilidade de o autor
ingressar com ação na Justiça Brasileira.” (e-STJ, fl. 582)

Os embargos de declaração de R. W. DO B. C. foram rejeitados (e-STJ, fls.
604-610).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, R. W. DO B. C. apontou
negativa de
art. 105
(1)
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (2)
violação dos arts. 21 e 25 do CPC e do 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB), sustentando a derrogabilidade da jurisdição brasileira diante de
cláusula de foro exclusivo da Virgínia/EUA;
violação do
da LINDB, pleiteando
(3)
art. 17
subsidiariamente a aplicação das leis da Virgínia/EUA ao caso;
violação do
(4)
art. 1.013,
§ 1o, do CPC, por supressão de instância;
existência de dissídio jurisprudencial (e-
(5)
STJ, fls. 612-639).
Documento eletrônico VDA52769503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:10
Código de Controle do Documento: d78ccb89-79a0-449e-9035-77fa76518170

Houve apresentação de contrarrazões por C. DE C. H. S. A., pugnando pela
confirmação da decisão recorrida (e-STJ, fls. 661-669).
O apelo nobre foi admitido na origem (e-STJ, fls. 684/685).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial em ação em que se discute cobrança de serviços
de desenvolvimento comercial e projetos de auditoria/investigação, com alegação de
prestação no Brasil, por profissional brasileiro, em favor de empresa registrada no Brasil,
com contrato principal de serviços e instrumento autônomo de confidencialidade.
O objetivo recursal é decidir se
houve violação dos arts. 1.022, I e II, e 489,
(i)
§ 1o, IV, do CPC;
houve violação dos arts. 21 e 25 do CPC e
da LINDB;
(ii)
art. 12
(iii)
houve violação do
da LINDB;
houve violação do art.1.013, § 1o, do CPC;
art. 17
(iv)
(v)
houve divergência jurisprudencial.
O inconformismo merece prosperar em parte.

(1) Da violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC
R. W. DO B. C. alegou que houve negativa de prestação jurisdicional por
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, e parágrafo único, do CPC, ante a falta de
enfrentamento de omissões, contradição e obscuridade relevantes quanto à possibilidade
de derrogação da jurisdição brasileira, quanto ao pedido subsidiário de aplicação de lei
estrangeira e quanto a supressão de instância.
Conforme se depreende dos autos, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu
provimento ao recurso de apelação de C. DE C. H. S. A., anulando a sentença que havia
extinto o processo sem resolução do mérito por falta de jurisdição brasileira, em razão da
cláusula de eleição de foro estrangeiro, reconhecendo a competência concorrente da
Justiça Brasileira.
R. W. DO B. C. opôs embargos de declaração sustentando a existência de
obscuridade, omissão e contradição no acórdão do Tribunal bandeirante.
Ao analisar os embargos e fundamentar a rejeição, o Tribunal paulista optou
majoritariamente pela transcrição de trechos integrais do acórdão de apelação
anteriormente proferido e se limitou a introduzir o trecho do acórdão original com a
afirmação de que
(e-STJ, fl. 606) e finalizar com a
o v. acórdão foi claro ao consignar
declaração de que não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos suscitados
(e-
pelas partes, quando apenas alguns deles forem suficientes para resolver a demanda
Documento eletrônico VDA52769503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:10
Código de Controle do Documento: d78ccb89-79a0-449e-9035-77fa76518170

STJ, fl. 609), e que não houve julgamento do mérito da ação por esta C. Corte, pelo que
(e-STJ, fl. 609).
não se há falar em supressão de instância
Embora o princípio da persuasão racional (ou livre convencimento motivado)
autorize o julgador a se manifestar apenas sobre os argumentos suficientes para formar
sua convicção, o CPC estabeleceu, em seu
§ 1o, IV, um dever qualificado de
art. 489,
fundamentação, exigindo que o julgador enfrente todos os argumentos deduzidos no
.
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária
aos interesses da parte, mas a insuficiência de fundamentação ocorre quando
argumentos relevantes são simplesmente ignorados.
No caso em análise, a conduta de transcrever longos trechos do julgado
anterior e, em seguida, rejeitar os embargos de declaração sob a rubrica de
"inconformismo" ou "efeito modificativo", sem enfrentar pontos nodais da irresignação da
parte, demonstra a violação do dever de fundamentação.
R. W. DO B. C. alegou expressa e detalhadamente a omissão quanto ao
pedido subsidiário de aplicação das leis da Virgínia/EUA ao mérito do caso, conforme
pactuado pelas partes.
O acórdão de apelação apenas fez menção incidental à eleição de lei no
relatório dos fatos, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo não se pronunciou sobre o
pedido de que a lei aplicável deveria ser a estrangeira, caso aceita a jurisdição brasileira.
A omissão, claramente apontada nos embargos de declaração, persistiu na
decisão de rejeição dos embargos, que se limitou a reproduzir trechos do acórdão
original sem suprir a falta de manifestação sobre a questão jurídica da aplicação da lei
material estrangeira, o que viola o
II, do CPC.
art. 1.022,
O mesmo se aplica aos demais pontos impugnados.
A mera transcrição do acórdão anterior resulta em verdadeira negativa de
prestação jurisdicional, uma vez que o tribunal deve se manifestar acerca dos pontos
alegados, ainda que seja pelo indeferimento, o que não ocorreu no caso em tela.
É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à instância ordinária para que
sane o referido vício.
Fica prejudicada a análise das demais violações apontadas.
Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO PARCIALMENTE
extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de Justiça de São Paulo para que analise as questões trazidas nos embargos de
declaração, como entender de direito, ficando prejudicados os demais temas deduzidos.
Documento eletrônico VDA52769503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:10
Código de Controle do Documento: d78ccb89-79a0-449e-9035-77fa76518170

É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA52769503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:10
Código de Controle do Documento: d78ccb89-79a0-449e-9035-77fa76518170

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.088.785 / SP
Número Registro: 2023/0270365-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021084420218260003 1002108442021826000350000 20220000564047 20220000922652
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RKA WORLDWIDE DO BRASIL CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO GABRIEL PIBERNAT GHELFI - RS057501
RECORRIDO
: C DE C H S A
ADVOGADOS
: THIAGO D ́AUREA CIOFFI SANTORO BIAZOTTI - SP183615
MARCELO GABRIEL PIBERNAT GHELFI - RS057501
JOANNE GARCIA VELOZO GHELFI - RS093472
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe
09/12/2025,
parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA52997317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:58:35
Código de Controle do Documento: 46b5874f-ee1c-40ad-8854-d72389e8a9e5

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:58:35
Código de Controle do Documento: 46b5874f-ee1c-40ad-8854-d72389e8a9e5